Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003581-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO registrado(a) civilmente como AYDIL DO COUTO - CPF: 045.361.001-30 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO registrado(a) civilmente como BENEDITO DO COUTO SOBRINHO - CPF: 061.738.101-15 (APELADO), ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO registrado(a) civilmente como SONIA MARIA DA SILVA COUTO - CPF: 763.508.007-53 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO registrado(a) civilmente como OSMAR DO COUTO - CPF: 008.926.101-15 (APELADO), ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO registrado(a) civilmente como AHILTON DO COUTO - CPF: 229.378.201-82 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DO COUTO - CPF: 061.810.741-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ITA DO COUTO registrado(a) civilmente como ITA DO COUTO - CPF: 074.329.921-34 (APELADO), ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO registrado(a) civilmente como NEUSA DO COUTO - CPF: 551.485.571-68 (APELADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIO DO COUTO registrado(a) civilmente como MARIO DO COUTO - CPF: 075.013.821-15 (APELADO), ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 667.473.091-20 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO APELO, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito
civil e
processual civil.
Apelação cível.
Ação de
reintegração de posse
.
Autores que não se desincumbiram do ônus da prova. A
usência da prova d
o exercício
posse
ssório

da área e
d
a prática

de
esbulho
pela ré.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela
ré
contra sentença que
julgou o pedido procedente, a fim de garantir aos autores a proteção possessória em relação ao imóvel objeto da lide, condenando, ainda, a ré ao pagamento indenizatório a título de perdas e danos, a ser apurado na fase de liquidação de sentença
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se
estão

pre
sentes

os requisitos
legais
necessários à concessão da proteção possessório em favor da parte autora, nos termos do
art. 561
do CPC, a saber,
prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III).

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III).

4. A parte autora não demonstrou a posse anterior de parte da área e nem fez prova da prática do esbulho da outra parte do imóvel pela ré, não desincumbindo, assim, do seu ônus probatório.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da

4a Vara Especializada
de
Família e Sucessões de Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação
de
Reintegração de Posse

(Proc. no
1003581-94.2023.8.11.0041
), ajuizada
contra a apelante por
ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO, ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO, ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO, ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO, ESPÓLIO DE ITA DO COUTO, ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO
e
MARIO DO COUTO,
julgou o pedido procedente, a fim de garantir aos autores
a proteção possessória
em relação ao
imóvel
objeto da lide
,
condena
ndo, ainda,
a ré ao pagamento indeniza
tório
a título de perdas e danos,
a
ser apurad
o
na fase de liquidação de sentença (
cf. Id. no

316535503
).

A apelante
insiste em que jamais
ocupou ilicitamente
o
imóvel
em litígio, uma vez que, conforme admitido na própria sentença, quem residia no
era seu filho

Leandro Nascimento Silva,
s
endo que o fazia
a pedido de

Sebastião
Ediberto
de Almeida
, verdadeiro possuidor e proprietário
do imóvel
, conforme
já reconhecido
nos autos da
ação conexão de Embargos de Terceiro (Proc.
1027266-33.2023.8.11.0041
).

Sustenta, em todo caso, que
o conjunto de provas apresentado nestes autos e nos da ação conexa é categórico a demonstrar que Sebastião sempre foi o real e legítimo possuidor do imóvel, destacando a presença de diversas faturas enviadas àquele endereço em nome de Sebastião e o seu
holerit
e
expedido pelo Exército
, e que, em contrapartida, os autores/apelados não fizeram comprovação
documental mínima acerca da alegada posse, na realidade, limitaram-se a
juntar

documentos
relacionados apenas ao
imóvel vizinho,
que não é objeto da lide.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a fim de
julgar improcedente o pedido
(cf. Id. no
316535505
).

Os apelados ofertam
contrarrazões
junto ao
Id. no

316535507
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, e considerando que nenhum dos elementos fáticos ou probatórios destoa ou desabona o declarado pela ré/apelante,
defiro o
seu
pedido de
gratuidade de justiça
para este ato processual em específico
(preparo).

Conforme relatado, c
uida-se de ação de Reintegração de Posse
proposta pelos apelados
por ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO, ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO, ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO, ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO, ESPÓLIO DE ITA DO COUTO, ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO e
ESPÓLIO DE
MARIO DO COUTO
em desfavor d
a apelante
ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO
, t
endo por objeto o imóvel
de matrícula no
51.220
do CRI da
comarca de Cuiabá/MT
, assim descrito na exposição postulatória:

“
Devido a extensão do imóvel, fazendo frente com duas ruas,
o mesmo
foi divido duas casas pelos proprietários, o que gerou duas unidades habitacional autônomas para a prefeitura, relatório imobiliário em anexo, conforme:

a) Uma casa fazendo frente à Rua General Melo, n. 96, Dom Aquino, Cuiabá/MT,
matrícula
imobiliária n. 01.5.23.001.0613.001;

b) Uma casa fazendo frente à Rua Comendador Henrique, 303, Dom Aquino, Cuiabá/MT,
matrícula
imobiliária n. 01.5.23.001.0338.001;
”

Os autores/apelados afirmaram que o imóvel
foi adquirido
e passou a ser ocupado pela Família Couto no ano de
1995,
sendo que, desde o óbito da última irmã que residia no local no ano de 2015, vem sendo cuidado e vigiado pelos herdeiros, e, em específico ao esbulho, alegaram que, “
em 19 de novembro
de 2022, a Senhora Darcy Elena do Couto, em visita ao imóvel, casa frente para a Rua Comendador Henrique, 303, Dom Aquino, Cuiabá/MT,

percebeu movimentação dentro do imóvel,
(...),
ao verificar o imóvel, percebeu que foi trocada as trancas da casa. Sem saber o que estava acontecendo, olhou pelo portão da casa ao lado, vazado, e percebeu que o muro que separa seu imóvel e a casa ao lado foi derrubado. Nes
s
e momento os invasores, Sra. Rosimar Alves do Nascimento e seu filho Leandro, perceberam a presença da Sra. Darcy

e de pronto iniciaram ameaças conta a mesma, informando que quem estava morando na casa era
o
filho da proprietária da casa ao lado, e que não iriam sair
”, acrescentaram, ainda, que “os
invasores, além de tomarem posse da casa frente com a Rua Comendador Henrique, construíram um muro fechando todos os acessos para a Casa com frente à rua General Melo e estão utilizado

o terreno para atividade comercial, estacionamento rotativo/mensal
”
(cf. Id. no
316535027
).

Na contestação,
entrou outras objeções de natureza processual, a ré/apelante centrou a sua defesa na alegação de que não é parte legitima para responder a pretensão autoral, eis que não ocupa o imóvel objeto da lide, tendo em vista que “
reside na Rua Comendador Henrique, n.o 301
,
enquanto a área objeto de litígio é a da Rua Comendador Henrique, n.o 303
, (ou seja), é
vizinha do imóvel objeto desta ação
”, sendo que “q
uem é o proprietário e possuidor do imóvel da Rua Comendador Henrique, n.o 303 é o
Sr

Sebastião
Ediberto

d
e Almeida
”
(cf. Id. no
316535373
).

Em razão da
concessão da antecipação dos efeitos da tutela
em favor dos autores
/apelados,
Sebastião
Ediberto

d
e Almeida
propôs a ação
conexa
de Embargos de Terceiro (Proc.
no
1027266-33.2023.8.11.0041
),
sustent
ando
que adquiriu
a casa/
imóvel localizado na Rua Comendador Henrique, no 303,
d
e um dos membros da família Couto (
M
á
rio
e Sebastiana d
o Couto
)
no ano de 2010
e que, desde então, exerce posse pública e plena da área, sendo que

decidiu
contrat
ar
o

filho de sua vizinha, a aqui ré/apelante Rosimar,
para cuidar de seu imóvel
, o que, a seu ver, aliado aos rumores de que tinha falecido, levou “os
familiares de Mario do Couto a retomarem um imóvel que foi vendido
e
pago
” (cf. Id. no
311036361
dos autos da ação conexa).

Na
sentença apelada
, a MMa. Juíza

decidiu
pela procedência d
o
pedido
reintegratório

sob os seguintes fundamentos:

“
O litígio versa sobre a posse e esbulho praticado sobre dois imóveis urbanos pertencente aos espólios e adquiridos pela sucessão, cujo argumento era de posse mansa e pacífica até a ocorrência de esbulho praticado pela ré.

(...)

Nos autos em comento os autores comprovaram documentalmente que o imóvel foi adquirido em 1995 pelos genitores
Genuino
de Couto e
Anisia
Rodrigues do Couto, conforme matrícula n. 51.220 do 5o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT (id. 108457003).

Após o falecimento dos proprietários originais, o imóvel foi devidamente inventariado e partilhado entre os herdeiros, aplicando-se o princípio da saisine previsto no artigo 1.784 do Código Civil:
‘
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
’
.

A herdeira Darcy Elena do Couto descreveu a forma como a família mantinha a posse ao afirmar que
‘
a casa da Comendadora Henrique foi construída por seu avô e sempre pertenceu à família
’
e que
‘
o imóvel em questão sempre foi uma propriedade de sua família
’
, esclarecendo ainda que a propriedade vinha
‘
tendo sido habitada por diversos membros ao longo do tempo, incluindo os tios Ailton, Carlos e Mário
’
.

A legitimidade da posse também foi corroborada pela Sra. Luiza
Rosena
do Rosário, vizinha do imóvel, que confirmou conhecer a família e declarou que
‘
a casa da Rua Comendadora Henrique, especificamente a casa identificada como 'rosa', sempre foi de propriedade da família Couto
’
.

A ocupação efetiva e contínua do imóvel foi detalhada pela Darcy Elena do Couto, que relatou que
‘
sua tia Neusa, que cuidava do tio Carlos e foi a última a morar no imóvel com ele, faleceu em novembro de 2015
’
e que
‘
o tio Carlos foi para um abrigo, onde veio a óbito aproximadamente dois anos antes da data do depoimento
’
.

Es
a
a
informação foi complementada pela
Airtes

Espirito
Santo, que confirmou que
‘
o último membro da família a residir no imóvel foi Mário, já falecido
’
. A testemunha dona Luiza
Rosena
do Rosário também corroborou a ocupação familiar ao confirmar que
‘
Dona Neusa residia na Rua General Melo
’
e que
‘
Dona Neusa morava sozinha na época e recebia visitas frequentes de familiares
’
.

A herdeira depoente relatou, também, que
‘
com o falecimento da tia Neusa, o imóvel foi fechado e permaneceu desocupado por qualquer membro da família
’
, demonstrando controle sobre a propriedade. Posteriormente, quando houve invasões, a família exerceu seus direitos ao conseguir
‘
efetuar a remoção dos invasores, arcando inclusive com os custos de transporte para a retirada de seus pertences, e o imóvel foi novamente fechado
’
.

A depoente ainda mencionou que
‘
a família já havia iniciado o processo de inventário dos bens e, posteriormente, ingressou com a ação de reintegração de posse, que culminou na desocupação do imóvel em 2023
’
.

Em relação ao esbulho praticado, ela descreveu a primeira invasão ocorrida em 2019, relatando que
‘
por volta de 2019, a família foi informada de que pessoas estavam invadindo a propriedade da Rua General Melo, inclusive realizando pinturas internas
’
e que
‘
ao se dirigirem ao local, encontraram invasores que alegaram terem sido enviados por uma moradora vizinha, identificada como Rosimar
’
.

A reiteração da invasão foi detalhada por ela ao relatar que
‘
em 2022, a família tomou conhecimento de uma nova invasão, desta vez na casa da Comendadora Henrique
’
e que
‘
no local, confrontaram os ocupantes, que reagiram de forma alterada, chegando uma mulher a ameaçar seu marido com uma faca
’
, acrescentando ainda que
‘
havia, inclusive, suspeita de que o local estivesse sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas
’
.

A
Airtes

Espirito
Santo confirmou a ausência de posse legítima por terceiros ao afirmar categoricamente que
‘
não ter presenciado Rosimar ou seus filhos ocuparem ou se mudarem para o imóvel da família Couto, nem terem transportado móveis para o local
’
e que
‘
nunca ter visto ninguém residindo no imóvel, com móveis e estabelecido, que não fossem membros da família
Pôlto
’
.

Luiza
Rosena
do Rosário também corroborou a ausência de ocupação legítima na parte dos fundos do imóvel ao mencionar que existia
‘
uma outra casa, a qual, no entanto, não era habitada
’
e que
‘
não realizava a limpeza da casa dos fundos, justamente por não haver moradores ali
’
.

Diante da situação de conflito e das ameaças, a polícia foi acionada, e os agentes orientaram a família a buscar os meios legais para resolver a questão, caso possuíssem a documentação da propriedade.

Conforme consignado na decisão liminar de 5/5/2023,
‘
na imagem juntada sob id. 108457016 é possível notar que os lotes outrora bem definidos agora possuem novo desenho, com o fim do muro divisor e construção de muro com aspecto de novo ao fundo da imagem, nos fundos da casa que faz frente com a Avenida General Melo, unificando-o ao lote vizinho e não mais conectando as duas casas dos autores
’
.

A data do esbulho foi precisamente identificada como 19/11/2022, quando a herdeira Darcy percebeu a movimentação no imóvel e foi ameaçada pelo filho da ré.

Aliás, necessário consignar que embora a ré tenha sustentado desinteresse na área e alegado que não perpetrou o esbulho, ela confessou que a área foi ocupada pelo seu filho, Sr. Leandro, supostamente com a permissão do Sr. Sebastião
Ediberto
de Almeida, a quem imputa a propriedade, mas que, não restou comprovada.

Diante do exposto, restou cabalmente demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica que mantiveram os membros da família Couto por mais de vinte anos na posse do imóvel, além do esbulho praticado pela ré, fatos que ensejam a procedência dos pedidos, conforme jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça:

(...)

Quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de aluguéis desde a data do esbulho, tal pretensão encontra fundamento legal no artigo 1.212 do Código Civil, que estabelece:
‘
o possuidor pode intentar a ação de indenização, ou a de restituição dos frutos, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada ciente de que o era
’
.

A ocupação indevida do imóvel pela ré, utilizando-o para fins comerciais (estacionamento rotativo), gera o dever de indenizar os autores pelos frutos que deixaram de perceber durante o período do esbulho.

O valor dos aluguéis deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o valor de mercado para locação de imóvel com as características do bem em questão, no período compreendido entre 19/11/2022 e a efetiva reintegração da posse em 13/7/2023.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado por Espólio de
Aydil
do Couto, Espólio de Benedito do Couto Sobrinho, Espólio de Sonia Maria da Silva Couto, Espólio de Osmar do Couto, Espólio de
Ahilton
do Couto, Espólio de Carlos Alberto do Couto, Espólio de Ita do Couto, Espólio de Neusa do Couto, Espólio de Mario do Couto, todos representados pelo inventariante Vinicius
Negrisoli
Couto Matos, em desfavor de Rosimar Alves do Nascimento, tendo por objeto a proteção possessória do imóvel localizado na Rua General Melo, n. 20 e Rua Comendador Henrique, 303, Dom Aquino, matrícula 51.220, registrado no 5o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Julgo procedente, ainda, o pedido de indenização por perdas e danos requerido pela autora, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
”

Em recente julgado, ao enfrentar o mérito da ação conexa de Embargos de Terceiro nos autos do RAC no
1027266-33.2023.8.11.0041
, esta
eg
. Câmara Julgadora já teve a oportunidade de
analisar
e se manifestar sobre
o quadro fático controvertido comum a ambas as demandas,
alcançando, ao final, conclusão favorável à versão e objeção apresentada pelo terceiro Sebastião, uma vez que “
o
conjunto probatório dos autos forma um quadro coeso e convincente do exercício da posse pelo apelante
(isto é, Sebastião)
sobre o imóvel objeto da lide, lastreada com provas documentais e testemunhais, enquanto que, de outro, a totalidade das provas documentais juntadas pelos apelados
(isto é, os ora apelados)
se referem a imóvel diverso, não há outro caminho senão a procedência da presente ação
”;
a propósito,
confira-se os
principais excertos do voto condutor do acórdão:

“
No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma consistente o exercício da posse sobre o imóvel em questão.

Foi juntado contrato de compra e venda celebrado em 26/03/2010 (cf. id. no 124087958) que, embora contenha questões formais quanto à sua validade, serve como marco inicial da posse alegada.

A documentação apresentada pelo apelante forma uma cadeia cronológica coerente que comprova o exercício contínuo da posse, sendo: holerites do Exército Brasileiro dos anos de 2011 a 2015 endereçados ao imóvel (cf. id. no 125091366 e id. no 125091367); faturas de água referentes ao período de 2014 a 2023 (cf. id. no 125091371); faturas de energia elétrica dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019 (cf. id. no 125091372); e comprovantes de pagamento de IPTU (cf. id. no 125091375).

Tais documentos demonstram não apenas o cadastro do endereço para correspondência, mas principalmente o custeio das despesas e obrigações tributárias relacionadas ao imóvel, elementos que demonstram inequivocamente o exercício da posse.

De outro lado, para comprovar a alegada posse do espólio, os apelados apresentaram, em contestação, Documento de Arrecadação Municipal referente a REFIS de IPTU inadimplido e já inscrito em dívida ativa, vinculado ao imóvel situado na Rua General Melo, no 96 (cf. id. no 311036854), circunstância igualmente constatada nas contas de água, telefone e energia juntadas aos autos (cf. ids. no 311036856, 311036857, 311036858, 311036859, 311036860 e 311036861).

Trata-se de ponto relevante para o deslinde da controvérsia, pois a prova evidencia a existência de duas unidades habitacionais autônomas, sendo uma com frente para a Rua General Melo, no 96, e a outra voltada para a Rua Comendador Henrique, no 303, dispostas de forma que uma se localiza aos fundos da outra.

Sobre a questão, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1024836-37.2023.8.11.0000, esta Câmara destacou que
‘
todos os documentos acostados pelos agravados fazem somente menção ao imóvel sito à Rua General Melo, no 96, que não está sendo reivindicado pelo agravante
’
(cf. id. no 204191651 - Pág. 5).

(...)

A prova testemunhal, conforme registrado nas mídias da audiência (cf. id. no 311036944), corrobora o exercício da posse dos apelantes. A testemunha Manoel Vieira Barbosa confirmou ter locado o imóvel entre 2011 e 2014, enquanto Leandro Nascimento Silva afirmou ter ocupado o imóvel de 2019 até 2023 para
‘
cuidar para o Sebastião
’
.

As pequenas inconsistências apontadas na sentença quanto às datas são naturais pelo decurso do tempo e não comprometem o núcleo essencial dos depoimentos, que convergem para confirmar o exercício da posse.

O fato de Leandro ter mencionado que os embargados tentavam reaver a propriedade e chegavam a
‘
bater na sua janela
’
pedindo a desocupação do imóvel, conforme consignado no bojo da r. sentença, longe de descaracterizar a posse, na verdade a confirma, demonstrando que havia resistência à pretensão dos embargados, o que é compatível com o exercício e a defesa da posse sustentada pelo embargante/apelante.

Quanto aos vícios apontados no contrato de compra e venda, como a ausência de procuração e o fato de o vendedor ser apenas um dos nove herdeiros proprietários do imóvel, tais questões dizem respeito à validade do negócio jurídico e à transferência da propriedade, mas não afastam a comprovação da posse.

(...)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse sobre o imóvel
situado na Rua Comendador Henrique, no 303, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, e determinando a reintegração definitiva na posse do bem.
”
(TJTM – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no
1027266-33.2023.8.11.0041
, Relator Juiz de Direito em Substituição Marcio Aparecido Guedes, julgado em
30/10/2025
)

Portanto, até por uma questão de linearidade e lógica-jurídica, impõe-se, aqui,
prontamente
reconhecer a improcedência do pedido
reintegratório
em relação à casa no 303 da r
ua Comendador Henrique, Dom Aquino, Cuiabá/MT
,
dada a constatação de que aquele que efetivamente exerce a posse justa do imóvel é o terceiro Sebastião, e não um dos ora autores/apelados; por sua vez, no que diz respeito à
casa no
96
da r
ua Comendador Henrique, Dom Aquino, Cuiabá/MT
, a improcedência do pedido autoral decorre do fato de que não foi produzida prova consistente e segura da ocupação da área pela ré/apelante Rosimar, muito menos d
a alegada prática de
esbulho possessório.

Ora, de acordo com o exposto na petição inicial, “
os invasores, Sra. Rosimar Alves do Nascimento e seu filho Leandro, perceberam a presença da Sra. Darcy

e de pronto iniciaram ameaças conta a mesma, informando que
quem estava morando na casa era o filho
da proprietária da casa ao lado
”
(
grifei
-
cf. Id. no
316535027
)
,
e, embora digam que mãe e filho agiam em conluio, curiosamente não incluíram Leandro no polo passivo da lide, e, mais importante, não fizeram prova mínima nesse sentido
, isto é, de ato imputável especificamente a
Rosimar
;
ao
revés
,
consoante as

ponderações

decisórias supra
transcritas, o que despontou da instrução probatória foi a corroboração da tese de defesa de que a casa no 303 (e o quintal/terreno ao fundo) era
legitimamente
ocupad
a
por Leandro (e não p
ela ré
Rosimar), na qualidade de detentor, em razão da disposição de vontade do efetivo possuir
e adquirente do bem (Sebastião).

Em reforço, conforme justa e pertinente queixa recursal, nota-se que a própria juíza sentenciante ressalvou que, “
embora a ré tenha sustentado desinteresse na área e alegado que não perpetrou o esbulho, ela confessou que a área foi ocupada pelo seu filho, Sr. Leandro, supostamente com a permissão do Sr. Sebastião
Ediberto
de Almeida, a quem imputa a propriedade
”, tendo feito ainda referência ao depoimento prestado pela testemunha
A
irtes
Espirito Santo
, que disse
que
“
não ter presenciado Rosimar ou seus filhos ocuparem ou se mudarem para o imóvel da família Couto, nem terem transportado móveis para o local
”, e por
Luiza
Rosena
do Rosário
,

que “
corroborou a ausência de ocupação legítima na parte dos fundos do imóvel ao mencionar que existia ‘uma outra casa, a qual, no entanto, não era habitada’ e que ‘não realizava a limpeza da casa dos fundos, justamente por não haver moradores ali’
”,

porém, mesmo assim, sem nenhuma menção
a uma
conduta ou participação específica da ré/apelante Rosimar
na história (isto é, o suposto esbulho perpetrado no ano de 2022)
,
exceto
ser mãe de Leandro, concluiu
por lhe imputar a autoria do esbulho e a
injusta
apreensão da área em litígio.

Logo,
conquanto não caiba falar em ilegitimidade passiva
do ponto de vista das condições da ação, uma vez que, sob essa ótica, a análise deve se dar pela teoria da asserção,
é evidente
que
, como não demonstrada o
efetivo
ingresso

e permanência da
ré/apelante
na área em litígio, ela
não é parte legitima para responder a pretensão deduzida n
a lide, o que resulta na
improcedência
do pedido formulado em seu desfavor.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido.

Inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pelos apelados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível n.o 1003581-94.2023.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Eminentes Pares,

Na origem, diversos
Espólios pertencentes à família Couto
, representados pelo inventariante Vinicius Negrisoli Couto Matos,

juntamente com
Mário do Couto
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em face de
Rosimar Alves do Nascimento
.

Os inventariantes, para melhor aclarar, representam os seguintes Espólios Autores:

i.

Espólio de Aydil do Couto

ii.

Espólio de Benedito do Couto Sobrinho

iii.

Espólio de Sônia Maria da Silva Couto

iv.

Espólio de Osmar do Couto

v.

Espólio de Ahilton do Couto

vi.

Espólio de Carlos Alberto do Couto

vii.

Espólio de Ita Couto

viii.

Espólio de Neusa do Couto

Na petição inicial, os Autores narraram que o imóvel objeto da lide foi adquirido no ano de 1995 pelo casal Genuíno do Couto e Anísia Rodrigues do Couto.

Após o falecimento dos mencionados proprietários originários, o bem foi inventariado e partilhado entre seus filhos, quais sejam:

i.

Aydil Do Couto, falecida em 07/12/2002;

ii.

Benedito do Couto Sobrinho, falecido em 05/07/2009;

iii.

Ahilton Do Couto, falecido em 29/07/2012;

iv.

Carlos Alberto Do Couto, falecido em 08/07/2019;

v.

Ita Couto, falecida em 10/11/2010;

vi.

Neusa Do Couto, falecida em 24/11/2015;

vii.

Osmar Do Couto, falecido em 10/04/2017; e

viii.

Mario do Couto, atualmente com 87 anos de idade.

Por ocasião da partilha, o Sr. Mario do Couto doou 50% de sua cota parte para sua filha Sonia Maria da Silva Couto, que veio a falecer em 17/10/2005.

O imóvel está matriculado sob o n.o 51.220 do Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT e faz frente com a Rua General Melo, no 96 e com a Rua Comendador Henrique, no 303, nesta urbe.

Em razão da extensão do terreno e por fazer frente com duas vias públicas, foi dividido pelos proprietários em duas unidades habitacionais autônomas, cada uma com matrícula imobiliária municipal distinta.

Assim, uma das casas passou a ter frente para a Rua General Melo, no 96, bairro Dom Aquino, inscrição municipal n.o 01.5.23.001.0613.001, enquanto a outra passou a ter frente para a Rua Comendador Henrique, n.o 303, também no bairro Dom Aquino, inscrição municipal n.o 01.5.23.001.0338.001.

Os Autores afirmam que vários membros da família residiam nas casas edificadas no terreno, especialmente os irmãos Ahilton do Couto, Carlos Alberto do Couto, Ita Couto e Neusa do Couto, que compartilhavam o quintal. Asseguram que, após o falecimento desses herdeiros (a última moradora, Neusa do Couto, faleceu em 24/11/2015), o imóvel permaneceu na posse dos demais herdeiros.

Seguiram dizendo que as senhoras Darcy Elena do Couto e Clarismar Negrisoli Couto Garcia, herdeiras de Benedito do Couto Sobrinho e Osmar do Couto, respectivamente, passaram a fazer visitas periódicas às casas para verificar as condições do imóvel e manter a posse da família
.
Para evitar invasões ou tentativas de golpes, essas herdeiras afirmam ter fechado os imóveis e concretado as entradas.

Relataram que, em razão do grande número de herdeiros, da dispersão geográfica entre familiares e da situação financeira de alguns deles, houve dificuldade para abertura do Inventário, que só foi efetivamente iniciado no ano de 2022.

Segundo a narrativa da inicial, em 19/11/2022, a herdeira Darcy Elena do Couto dirigiu-se ao imóvel localizado na Rua Comendador Henrique, no 303, quando percebeu movimentação incomum dentro da casa. Ao verificar a situação, constatou que as trancas haviam sido trocadas e observando o interior do terreno através de um portão vazado, percebeu que o muro divisório com a residência vizinha havia sido derrubado.

Nesse momento, segundo a narrativa da parte autora, a referida herdeira foi abordada pelos ocupantes do imóvel identificados como Rosimar Alves do Nascimento (Requerida) e seu filho Leandro, os quais teriam feito ameaças, afirmando que quem estava residindo no local era o filho da proprietária do imóvel vizinho e não pretendiam desocupá-lo.

Afirmaram que durante o episódio foram feitas ameaças e insultos contra a Sra. Darcy, inclusive com menção do uso de arma branca.

Após tomar conhecimento da situação, o inventariante Vinicius Negrisoli Couto Matos compareceu ao local e constatou que o imóvel da família estava ocupado pelos invasores.

De acordo com os Autores, os ocupantes não apenas passaram a residir na casa situada na Rua Comendador Henrique, no 303, como também construíram um muro interno, bloqueando o acesso à outra casa edificada no mesmo terreno, de frente para a Rua General Melo.

Afirmam que os invasores passaram a utilizar o terreno para fins comerciais, explorando atividade de estacionamento rotativo e mensal.

Os Autores explicitaram que a casa voltada para a Rua General Melo estava fechada desde o falecimento da última moradora, e a única forma de acesso ao terreno era pela casa da Rua Comendador Henrique. Com a construção do muro pelos ocupantes, o acesso à casa da Rua General Melo ficou bloqueado.

Ainda assim, os Autores conseguiram acesso parcial ao imóvel após forçar a porta de entrada, e assim constataram que a residência estava em péssimo estado de conservação, necessitando de reparos urgentes, situação agravada pelas chuvas.

Mencionaram que a Requerida e seu filho já eram conhecidos da família, pois, em 02/07/2019, a herdeira Clarismar Negrisoli Couto Garcia foi informada por um morador da região que a casa da Rua General Melo estava sendo ocupada por pessoas desconhecidas. Ao comparecer ao local, encontrou um homem que afirmou estar ali por ordem de Rosimar.

Segundo a narrativa dos Autores, esse indivíduo deixou o imóvel de forma pacífica. Em outra ocasião (20/07/2019), a herdeira Darcy Elena do Couto passou pelo imóvel e constatou a existência de uma placa de “ALUGA-SE SALA COMERCIAL”, contendo os telefones (65) 3624-9165 e (65) 98439-6979, situação que foi resolvida após discussões.

Resolvidos esses episódios, os herdeiros afirmaram ter novamente fechado os imóveis, trocado fechaduras e cadeados.

Alegaram, contudo, que a nova invasão ocorrida em 19/11/2022 caracterizou verdadeiro esbulho possessório.

Em razão da ocupação ilegal, os Autores requereram a reintegração na posse do imóvel, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de aluguéis ou indenização pelo uso do imóvel desde 19/11/2022 (data em que afirmam ter tomado conhecimento da invasão) até a efetiva desocupação.

Na contestação, a Requerida suscitou preliminar de inadequação da via eleita, afirmou que a Ação de Reintegração de Posse está fundamentada em alegações relativas à propriedade do imóvel, quando deveria tratar exclusivamente da posse e da ocorrência de esbulho, o que configura falta de interesse de agir.

Também sustentou erro no procedimento adotado, argumentando que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, razão pela qual não é aplicável o rito especial das ações possessórias, devendo o processo seguir o procedimento comum.

Arguiu sua ilegitimidade passiva, e afirma que não ocupa o imóvel objeto da ação (situado na Rua Comendador Henrique n. 303), do qual é apenas vizinha, e que o verdadeiro possuidor seria o Sr. Sebastião Ediberto de Almeida, que adquiriu o imóvel por contrato de compra e venda celebrado com o herdeiro Mário do Couto e sua esposa. Assegurou que reside no imóvel situado na Rua Comendador Henrique, n. 301.

No mérito, negou a prática de esbulho ou turbação e que os Autores não comprovaram os fatos narrados na petição inicial.

Requereu a improcedência dos pedidos.

Em 05/05/2023, após realização de audiência de justificação prévia, o Juiz deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração dos Autores na posse do imóvel descrito na exordial, composto de uma casa com frente para a Rua General Melo, n. 96, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, e uma casa com frente para a Rua Comendador Henrique, n. 303, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, bem como o quintal que as une (Id. 316535403).

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010919-48.2023.8.11.0000 interposto pela Requerida Rosimar Alves do Nascimento foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado na sessão de 05/12/2023.

Réplica no Id. 316535412.

Ao cumprir o mandado de reintegração de posse, o Oficial de Justiça consignou (Id. 316535423):

Certifico que, em diligência à Rua Comendador Henrique 303, Dom Aquino, nesta procedi à Reintegração de Posse imediata aos autores presentes no momento (cientes exarados no Mandado); na presença ainda do advogado dos autores, Dr. JAHFER (ciente no Mandado); reintegração essa transcorrida de forma mansa e pacífica sem necessidade de apoio policial; quando na oportunidade em conversa com a requerida ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO após deixá-la bem ciente do conteúdo do Mandado informou de que não sabe o porquê seu nome foi dado como responsável pelo local; e que não teria nada a ver com o imóvel mas sim a pessoa de SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA (devidamente ciente do conteúdo do Mandado conforme assinatura no mesmo); entretanto, a Sra. ROSIMAR revelou ser seu filho LEANDRO a pessoa quem cuidava do imóvel para o Sr. SEBASTIÃO; e que segundo ela seu filho teria feito o acordo diretamente com o próprio SEBASTIÃO; ato contínuo, fora retirado e colocado nos fundos do imóvel onde a Sra. ROSIMAR possui escritório os pertences que ainda se encontravam no interior do imóvel “303” pertencentes a seu filho; e em estando o imóvel vazio, tendo sido entregue à autora na presença de seu advogado o imóvel objeto do Mandado.

No saneador proferido em 19/12/2023, o Juiz singular consignou que as preliminares de inadequação da via eleita e procedimento inadequado se confundem com o mérito e com ele serão analisadas. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que há elementos nos autos indicando vínculo da Requerida com a ocupação do imóvel. Destacou que, conforme certidão do Oficial de Justiça, a própria Requerida informou que seu filho era quem cuidava do imóvel, revelando ciência acerca da situação fática. O Magistrado ainda ressaltou que o pedido da Requerida para certificação de quem estava no local foi formulado de forma contraditória, pois ela já tinha conhecimento de quem exercia a posse.

Somou-se a isso o teor dos depoimentos colhidos na audiência de justificação e indícios de que a Requerida utilizava parte da área como extensão do estacionamento de seu estabelecimento, circunstâncias que evidenciam possível participação ou proveito na ocupação do bem.

Diante desse conjunto de elementos, concluiu que não é possível reconhecer sua ilegitimidade passiva naquele momento processual.

Assim, fixou como pontos controvertidos: a) a origem da posse da autora e dos réus sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) se esta posse era pública, mansa e pacífica na data do esbulho; c) quando e de que forma se deu o esbulho alegado. d) a existência ou não de benfeitorias e quem as edificou. Por fim, designou audiência para 15/04/2024.

Em 25/01/2024, no cumprimento do Mandado de Intimação da Audiência, o Oficial de Justiça certificou (Id. 316535458):

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE em 16/01/2024 às 17h54min tentei contato através do número de celular indicado no r. mandado, porém não obtive êxito, uma vez que tal número não pertence a requerida.

CERTIFICO AINDA QUE em 25/01/2024 às 08h05min estive no endereço indicado no r. mandado e abaixo georreferenciado e constatei que o referido imóvel se encontrava abandonado. Assim sendo, diligenciei até o imóvel de número 301 naquele mesmo logradouro e após as formalidades legais e de estilo, procedi a Intimação de ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO, o qual bem ciente ficou de todo o conteúdo do r. mandado que lhe li, aceitou a contrafé e consignou sua assinatura no anverso do mandado.

Dado o exposto, faço a devolução do r. mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Com as alegações finais, os Autores encartaram aos autos a sentença de improcedência proferida em 08/07/2025 nos Embargos de Terceiro n. 1027266-33.2023.8.11.0041 proposto por Sebastiao Ediberto de Almeida, na qual o Magistrado concluiu:

(...) Embora o embargante tenha apresentado holerites do Exército Brasileiro de 2011 a 2015 endereçados ao imóvel e algumas contas de água e energia, tais documentos não são suficientes para comprovar o efetivo exercício de posse, especialmente considerando que: a) As contas de energia de 2014 e 2015 estão em nome de Manoel Vieira Barbosa, alegado inquilino, mas não do próprio embargante; c) A documentação é esparsa e não demonstra continuidade no exercício possessório.

Também a prova testemunhal produzida pelo embargante revelou inconsistências que comprometem sua credibilidade, na medida em que a testemunha Oderir José Petronilho, embora tenha alegado que alugou o imóvel do embargante entre 2018 e 2019, não soube informar detalhes básicos como em nome de quem estavam as contas de água e energia;

A testemunha Leandro Nascimento Silva confirmou ter cuidado da casa para o embargante, mas admitiu conflitos constantes com a família Couto, que frequentemente exigia a desocupação do imóvel alegando ser de sua propriedade, demonstrando que a ocupação não era mansa ou pacífica.

Por outro lado, as testemunhas dos embargados foram unânimes em confirmar que o imóvel sempre pertenceu à família Couto. O Sr. Rafael Ribeiro da Guia, vizinho que morou por dez anos em frente ao imóvel, confirmou que após o falecimento da Sra. Neusa em 2015, o imóvel permaneceu vazio.

Por sua vez, a Sra. Célia Maria da Costa e Silva Pacheco, empresária e também vizinha há décadas, foi categórica ao afirmar que o imóvel sempre pertenceu à família Couto e que após o falecimento da Sra. Neusa ficou fechado e posteriormente invadido.

Por fim, o Sr. Benedito Mário Corrêa da Costa confirmou que frequentou o imóvel até os últimos dias dos moradores da família Couto e nunca viu ocupação por terceiros.

Desta maneira, os embargados demonstraram de forma satisfatória o exercício de posse legítima sobre o imóvel, tendo em conta a matrícula n. 51.220 do CRI do Quinto Ofício que demonstra que a família Couto possui o imóvel devidamente registrado e matriculado desde 1995 (id. 128660828).

Os depoimentos colhidos na instrução confirmaram que membros da família Couto residiam no imóvel até novembro de 2015, quando faleceu Neusa do Couto, tendo sito a última moradora da família ao ocupar o imóvel e que após o falecimento dela, o imóvel foi fechado pela família, sendo posteriormente invadido, o que motivou o ajuizamento da ação possessória.(...) Assim, os embargados, na qualidade de herdeiros, passaram a exercer a posse em nome próprio, sendo legítimos para defender o patrimônio familiar contra turbações e esbulhos. (...)

Aqui abro um parêntese para registrar que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro foi impugnada por meio de Apelação Cível interposta em 30/07/2025 pelo embargante Sebastião Ediberto de Almeida.

Na sessão de julgamento realizada em 30/10/2025, esta Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso e reconheceu a posse do embargante sobre o imóvel situado na Rua Comendador Henrique, no 303, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, determinando sua reintegração na posse do bem.

Voltando ao relato da Ação de Reintegração de Posse, em 06/08/2025 sobreveio sentença na qual a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e, especificamente quanto à indenização por perdas e danos (aluguéis), determinou a apuração do
quantum
em sede de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada,
Rosimar Alves do Nascimento
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Apelante sustenta que não pode ser responsabilizada pela ocupação do imóvel, pois quem exercia a posse era seu filho Leandro, que o fazia em nome de Sebastião Ediberto.

Afirma que, desde o ano de 2010, Sebastião Ediberto passou a exercer a posse do bem com
animus domini
, situação que perdurou até o surgimento deste litígio possessório.

Aduz que a posse de Sebastião Ediberto ficou devidamente comprovada por diversos documentos, dentre os quais menciona: contas de água emitidas em seu nome desde o ano de 2014; contas de energia elétrica também em seu nome a partir de 2016; comprovantes de pagamento de IPTU; bem como holerites do Exército Brasileiro encaminhados ao endereço do imóvel objeto da controvérsia desde o ano de 2011.

Sustenta que os Apelados não lograram comprovar exercício da posse do imóvel, porquanto se limitaram a juntar documentos relativos a outro bem, localizado na Rua General Melo, o qual, segundo afirma, não é objeto da demanda.

A Apelante também argumenta que a Juíza sentenciante não valorou adequadamente a prova oral produzida em audiência.

Nesse contexto, afirma não compreender as razões pelas quais a Magistrada singular desconsiderou as provas produzidas pela Apelante e por Sebastião Ediberto nestes autos e, também, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1027266-33.2023.8.11.0041, ao mesmo tempo em que acolheu, segundo sustenta, argumentos frágeis apresentados pelos Apelados.

Insiste que a sentença deveria ter como lastro o conjunto probatório produzido nos Embargos de Terceiro n.o 1027266-33.2023.8.11.0041, destacando os seguintes elementos: i) contrato de compra e venda mencionado anteriormente, destinado a demonstrar a origem da posse; ii) imagens do imóvel à época da aquisição; iii) boletim de cadastro do imóvel junto à Prefeitura de Cuiabá; iv) declaração assinada por vizinhos; v) comprovantes de pagamento de IPTU; vi) comprovantes de pagamento de faturas de água; vii) cadastro residencial de Sebastião Eriberto junto ao Exército Brasileiro, desde o ano de 2011, indicando o endereço da Rua Comendador Henrique, conforme consta em seus holerites; vii) holerites do ano de 2015 que mantêm o mesmo endereço; ix) faturas de consumo de água pagas entre os anos de 2014 e 2023, demonstrando que até este período ele (Sebastião) custeou as despesas de água do imóvel; x) faturas de energia elétrica referentes aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019, igualmente pagas por Sebastião Eriberto; xi) despesas de IPTU referentes ao ano de 2023.

Destacou que, ainda nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1027266-33.2023.8.11.0041, a testemunha Leandro Nascimento Silva afirmou ter ingressado no imóvel no ano de 2017, permanecendo no local até a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Já a testemunha Oderir José Petronilho declarou em juízo que locou o imóvel de Sebastião Eriberto nos anos de 2018 e 2019. Por sua vez, a testemunha Manoel Vieira Barbosa afirmou ter igualmente alugado o imóvel de Sebastião Eriberto nos anos de 2014 e 2015.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

Os autos foram incluídos na pauta da sessão virtual. O Relator apresentou voto pelo provimento do recurso, e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse. O nobre colega consignou que “conquanto não caiba falar em ilegitimidade passiva do ponto de vista das condições da ação, uma vez que, sob essa ótica, a análise deve se dar pela teoria da asserção, é evidente que, como não demonstrado o efetivo ingresso e permanência da ré/apelante na área em litígio, ela não é parte legitima para responder à pretensão deduzida na lide, o que resulta na improcedência do pedido formulado em seu desfavor.”

Pedi vista dos autos para exame aprofundado da matéria.

De início, imperioso consignar que, embora a Apelante não tenha desenvolvido, ao longo do corpo do recurso, argumentação especificamente voltada a atacar os fundamentos que lastrearam a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva pelo Juiz de primeiro grau, nota-se que toda a argumentação recursal converge para tese central de que não foi ela quem praticou o esbulho narrado na Inicial.

Nessa conjuntura, ainda que a técnica recursal não seja perfeita, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a questão comporta análise por esta Corte.

Sobre a questão debatida, a própria Apelante forneceu ao Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse, informação reveladora, isto é, declarou que desconhecia os motivos pelos quais seu nome figurava como responsável pelo imóvel e que quem, de fato, cuidava do local era seu filho Leandro, o qual assim agia por acordo feito diretamente com o Sr. Sebastião Ediberto de Almeida.

Tal declaração, longe de ser mero esclarecimento informal, assume relevância processual ímpar, pois evidencia que a Apelante não detinha a posse, direta ou indireta, do imóvel objeto da lide, e que tampouco praticou ato material de esbulho.

Ademais, o quadro probatório dos autos não pode ser examinado de forma isolada, mas deve ser necessariamente compreendido à luz do que foi decidido por esta Câmara nos Embargos de Terceiro n. 1027266-33.2023.8.11.0041.

Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 30/10/2025, esta Primeira Câmara de Direito Privado, ao apreciar o Recurso de Apelação interposto por Sebastião Ediberto de Almeida em virtude da sentença de improcedência proferida nos Embargos de Terceiro,
deu provimento ao recurso

e reconheceu em favor daquele terceiro (Sebastião)
o exercício da posse sobre o imóvel situado na Rua Comendador Henrique, no 303, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, e determinou sua reintegração na posse do bem.

Nessa linha de intelecção, o julgamento dos Embargos de Terceiro produziu consequências que não podem ser ignoradas no exame da
a
ção de Reintegração de Posse, objeto deste Recurso de Apelação. Com efeito, ao reconhecer a posse do imóvel em favor de Sebastião Ediberto, este Colegiado assentou, por via reflexa, que Leandro, filho da Apelante, exercia a posse do bem em nome de terceiro, e não em nome próprio, tampouco em nome de sua genitora Rosimar.

Dessa forma, reconhecida a posse legítima de Sebastião Ediberto sobre o imóvel que é objeto da Ação de Reintegração de Posse, surge óbice intransponível ao pedido dos Apelados, haja vista a impossibilidade de reintegrar a família Couto na posse do mesmo imóvel que esta Câmara, em decisão recente e vinculante entre os mesmos fatos, reconheceu pertencer a outrem.

Diante desse cenário, a análise da legitimidade passiva da Apelante Rosimar Alves do Nascimento é inevitável.

É cediço

que a legitimidade passiva nas ações possessórias exige que o Réu seja aquele que praticou o ato de esbulho ou turbação, ou que, ao menos, detenha a posse contestada.

No caso concreto, nenhuma dessas condições se verifica em relação à Apelante. A ocupação do imóvel, conforme apurado ao longo da instrução processual e confirmado pelo próprio julgamento dos Embargos de Terceiro, era exercida por Leandro em nome de Sebastião Ediberto. A Apelante, por sua vez, reside no imóvel contíguo, de n. 301, situado na Rua Comendador Henrique, e não se encontrava na posse do bem disputado (Rua Comendador Henrique, n. 303).

Vale dizer que o fato de a Apelante ser mãe de Leandro não é, por si só, suficiente para atrair sua responsabilidade pela ocupação que ele realizava em nome de terceiro.

O vínculo familiar não se confunde com vínculo possessório, e a imputação de responsabilidade processual a alguém que não praticou o ato ilícito, tampouco detinha a posse do imóvel, configura ilegitimidade passiva que não comporta ser sanada pela via da simples presunção.

É certo, pois, que a Apelante Rosimar Alves do Nascimento não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse, porquanto não era possuidora do imóvel, não praticou o alegado esbulho e tampouco exercia, em nome próprio, qualquer ato possessório sobre o bem.

Por consequência, não subsiste a condenação imposta à Apelante, razão pela qual o recurso por ela interposto merece provimento.

Feitas essas considerações, acompanho em parte o Relator,
dou provimento ao recurso
, reconheço a ilegitimidade passiva da Apelante Rosimar Alves do Nascimento e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026